Tribunal: TJSP
Processo: 2079927-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da pessoa jurídica via INFOJUD. Viabilidade. Possiblidade de acesso à eventual escrituração contábil fiscal de pessoa jurídica, via determinação judicial que não afronta os arts. 1190 e 1191 do Código Civil. Recurso provido.